Tribunal: TJMT
Processo: 1028706-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028706-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), ELOISA PAULA FORTES RUFINO - CPF: 960.536.741-68 (AGRAVANTE), MT AGRO TRANSPORTES - LTDA - CNPJ: 19.014.346/0001-77 (AGRAVANTE), ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 10.549.479/0001-73 (AGRAVADO), J. RUFINO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.274.182/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS - CPF: 121.738.838-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 027.919.269-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS CERTIDÕES DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Citação (Querela
Nullitatis
), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da execução n. 1015363-57.2019.8.11.0003. As agravantes alegam nulidade da citação realizada no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1019444-44.2022.8.11.0003, argumentando que a citação não ocorreu regularmente, apesar da certidão do oficial de justiça que atestou o cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se os indícios apresentados pelas agravantes são suficientes para desconstituir a presunção de veracidade da citação certificada pelos oficiais de justiça no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica;
e se
estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade das certidões lavradas pelos oficiais de justiça somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de irregularidade
.

Os documentos apresentados pelas agravantes, incluindo fichas de atendimento médico e alegações de irregularidades na diligência, possuem natureza unilateral e não demonstram, de forma suficiente, a nulidade da citação realizada.

Não se verifica impedimento para a citação no endereço empresarial, ainda que uma das agravantes e o sócio responsável pelo local sejam divorciados, especialmente diante de indícios de manutenção de vínculo entre eles.

A decisão agravada está fundamentada na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois não foi demonstrada a probabilidade do direito alegado ou o perigo de dano iminente.

O reconhecimento da nulidade da citação, por se tratar de medida excepcional, exige provas robustas, o que não se verifica no momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade das certidões dos oficiais de justiça somente é afastada por meio de prova robusta em sentido contrário.

A ausência de demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano iminente impede a concessão de tutela de urgência para suspensão de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 252, 256, 257, e 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Agravo de Instrumento n. 1014069-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/10/2024, DJE 18/10/2024.

TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027688-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2024, DJE 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028706-56.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Nulidade -
Querela
Nullitatis
, indeferiu o pedido de suspensão da Execução n.

1015363-57.2019.8.11.0003.

As agravantes pretendem o reconhecimento da nulidade da citação realizada no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1019444-44.2022.8.11.0003, em que foram incluídas no polo passivo da execução contra J. Rufino dos Santos e Cia Ltda - ME.

Alegam que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi
julgado
procedente para reconhecer a existência de grupo econômico e solidariedade entre as empresas, bem como a responsabilização pessoal dos sócios para solver a dívida.

Dizem que, apesar de o oficial de justiça ter certificado a sua citação naquele feito, isso não ocorreu, e descrevem particularidades para comprovar essa alegação.

Em contraminuta, o agravado postula pela extinção da Ação sem resolução do mérito
pela inadequação da via leita e pelo não conhecimento do Recurso por não ter combatido
os fundamentos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo não pr
ovimento
.

Efeito suspensivo indeferido
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES

A agravada alega que os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos da inicial, em ofensa ao art. 932, III, do CPC. Dessa forma, sustenta a inadmissibilidade do agravo por falta do requisito do prequestionamento.

Contudo, os agravantes apresentara
m impugnação específica à fundamentação do juízo
adotada na decisão agravada, afastando-se esta preliminar.

O agravado pede ainda a extinção da Ação pela inadequação da via eleita. No entanto, o
agravo de Instrumento visa tão somente a análise do acerto ou não da decisão agravada e matéria suscitada não está contida no decisum recorrido, o qu
e
inviabiliza o seu conhecimento sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, rejeito ambas as preliminares.

MÉRITO.

As agravantes
ajuizaram esta Ação de Nulidade de Citação visando a declaração de nulidade daquela realizada na Ação de Desconsideração da Personalidade Jurídica no
1019444-44.2022.8.11.0003.

Naqueles autos, o oficial de justiça certificou que
a
s agravantes foram citad
a
s, porém recusaram-se
a
assinar a
contra-fé
.

Como fundamento para o pedido de tutela de urgência, apontaram irregularidades
q
ue
segundo el
a
s,
teriam ocorrido e justificariam a o deferimento da liminar, como a
ausência de assinatura das partes no mandado de citação;
o
cumprimento do mandado por dois oficiais de justiça, sem a observação dos requisitos do art. 252 do CPC para a citação por hora certa;

f
alhas nas diligências realizadas, incluindo a não tentativa de citação no endereço residencial conhecido da agravante;
c
omprovação documental de que, no dia alegado da citação, a agravante estava em seu consultório profissional atendendo pacientes.

A
presunção
de veracidade das certidões lavradas pelos oficiais de justiça
apenas
pode ser relativizada diante de indícios robustos de irregularidade, quando tais indícios comprometem o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Contudo, apesar da relevância dos argumentos dos agravantes, não são capazes, por ora, de desconstituir o documento dotado de fé pública, sendo necessário melhor análise das provas ora indicadas durante a instrução processual.

As fichas de atendimento supostamente comprovando que Eloisa estava trabalhando no momento da citação são documentos unilaterais e sozinhos, não tem o valor pr
o
batório pretendido.

Ademais, não há impedimento para que ela tenha sido citada junto com seu ex-marido no endereço da empresa, independentemente do divórcio.

As demais questões
trata-se
de conjecturas, mas que também não são capazes de nesse momento processual reconhecer a probabilidade do direito – nulidade da citação.

Por outro lado
há também argumentos robustos por parte da agravada de que os agravantes manteriam uma relação mesmo após o divórcio. Logo, todos esses argumentos devem ser
melhor
esclarecidos no curso da lide.

Dessa
forma
, a
decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, não se mostra desarrazoada, pois se baseou na ausência dos requisitos legais para a concessão da medida. O reconhecimento de nulidade da citação é uma medida extrema, devendo ser tomada apenas quando comprovadas violações claras ao devido processo legal, o que não é o caso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – REQUISITOS DO ART. 256 E 257 DO CPC – FÉ PÚBLICA DAS CERTIDÕES DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, cabível quando esgotadas as tentativas de citação pessoal e demonstrada a impossibilidade de localizar o executado, conforme os requisitos dos artigos 256 e 257 do CPC. No caso, realizadas diversas diligências para localização do executado, sem êxito, resta válida a citação por edital.

As certidões negativas dos oficiais de justiça gozam de fé pública e presunção de veracidade, que só é afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

(N.U 1014069-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE QUE MUDOU DE ENDEREÇO E SE NEGOU A FORNECER AO OFICIAL DE JUSTI. CITAÇÃO QUE NÃO OCORREU DE FORMA PESSOAL POR CONDUTA DA PARTE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a citação não foi realizada de forma pessoal ou pelo correio, em razão da conduta do próprio recorrente em se negar a fornecer o endereço correto. Logo, não há como considerar nula a citação por edital.

2. As certidões expedidas pelos Oficiais de Justiça gozam de fé pública e possuem presunção de veracidade que dependem de prova robusta em contrário para serem desconstituídas.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1027688-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025